Tribunal: TJES
Processo: 5009018-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009018-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA SOBRINHA MENOR DE IDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, consistente em abusos sexuais contra a sobrinha de 8 anos de idade. A defesa alega ausência de contemporaneidade dos fatos, fundamentação baseada em gravidade abstrata, inexistência de risco à instrução criminal, excesso de prazo para formação da culpa e fragilidade da confissão. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a gravidade do delito foi utilizada de forma abstrata como fundamento da medida; (iii) determinar se há risco concreto à instrução criminal; (iv) apurar se houve excesso de prazo para a formação da culpa; e (v) avaliar a possibilidade de revisão da medida à luz da suposta fragilidade da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não depende do momento do fato criminoso, mas da persistência dos riscos previstos no art. 312 do CPP, os quais foram devidamente demonstrados no caso concreto, inclusive com fato novo relatado pela vítima sobre suposta perseguição após os abusos.

4. A prisão preventiva foi mantida com base em circunstâncias concretas, como os indícios de autoria reforçados pelo depoimento especial da vítima, a gravidade do
modus operandi
e o temor por parte da ofendida, afastando o argumento de fundamentação abstrata.

5. A custódia também se justifica pela conveniência da instrução criminal, em razão da relação familiar entre o réu e as vítimas e da necessidade de preservar a integridade física e psicológica destas, especialmente diante do relato de medo e da existência de outras supostas vítimas ainda não localizadas.

6. Não há excesso de prazo, pois o feito tramita regularmente e o tempo processual se justifica pela complexidade do caso, que exige diligências especiais, como depoimento de menores segundo a Lei nº 13.431/17, e atuações tanto da defesa quanto do Ministério Público.

7. A alegada fragilidade da confissão não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo risco à ordem pública, à instrução criminal e à integridade física e psicológica da vítima.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência dos motivos autorizadores da medida, e não na mera distância temporal dos fatos.

3. O excesso de prazo para formação da culpa não se configura quando o trâmite processual ocorre de forma contínua e é justificado pela complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 313; CP, arts. 217-A e 226, II; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 0026902-30.2019.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 27.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009018-87.2025.8.08.0000

PACIENTE:

VAILTON SILVA RIBEIRO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VAILTON SILVA RIBEIRO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari que, nos autos nº 5008196-69.2024.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustentam as impetrantes, em síntese,
(i)
a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão, baseada em um suposto episódio de perseguição ocorrido meses antes da custódia;
(ii)
a utilização da gravidade em abstrato do delito como fundamento para a manutenção da medida;
(iii)
a inexistência de risco à instrução criminal, uma vez que a vítima principal já foi ouvida em depoimento especial e a segunda vítima não foi localizada;
(iv)
o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente está preso há mais de seis meses sem a realização de atos instrutórios relevantes; e
(v)
a fragilidade da prova, notadamente uma confissão que teria sido obtida em estado de desespero e sem assistência jurídica.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14153666.

As informações foram prestadas (ID 14707352).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15138458, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Por sua vez, os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 69873388 dos autos de origem):

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no ano de 2022, nesta Comarca, o denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sobrinha Walentina Gonçalves Dutra.

Narram os autos que o réu é tio da vítima e que aliciou a menor quando ela tinha 08 (oito) anos de idade.

No ano do fato, a vítima encontrava-se na piscina de uma residência brincando, momento em que o réu se aproximou e passou a mão na genitália dela por cima do maiô.

A vítima informou que o réu havia abusado sexualmente dela quando sua prima, Nicole, relatou ter sofrido abuso do réu, momento em que foi questionada pela mãe dela e confirmou os fatos, relatando sua experiência pessoal.

De acordo com depoimento da mãe da vítima, Walentina teria manifestado pensamentos suicidas na época do fato, porém, acreditou que seriam decorrentes de ciúmes do irmão mais novo, pois os abusos ainda não haviam sidos relatados.

Ao saber que seria denunciado pelas mães das menores, o réu compareceu voluntariamente à Autoridade Policial e confessou a prática dos crimes.

Importa destacar que há outro registro de denúncia contra o réu em virtude deste convidar crianças entre 08 (oito) e 11 (onze) anos de idade para banho de piscina na residência dele para assediá-las.

Autoria e materialidade demonstradas pelo BU nº 55151065 (fls. 01-04, do id 49309066), pelo depoimento especial da vítima na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 5002623-16.2025.8.08.0021, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)”

Antes de proposta a denúncia, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão acatando a representação da autoridade policial e decretando a prisão preventiva do paciente, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ato contínuo, foi pleiteada a revogação da medida, tendo sido indeferida pela autoridade apontada como coatora, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ao compulsar os autos, constata-se que não há qualquer fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente adotado quanto ao decreto de prisão preventiva do acusado.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 55586279) encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ademais, não houve alteração do quadro fático capaz de justificar a revogação da medida extrema.

Ressalto que a segregação cautelar do denunciado continua necessária para resguardar os interesses da justiça, prevenir a reiteração delitiva e resguardar a integridade física da vítima, conforme já delineado nos autos.

Os indícios de autoria e materialidade do crime foram reforçados por ocasião do depoimento especial da vítima, que narrou com clareza o abuso sexual praticado pelo acusado.

Cumpre destacar, ainda, que, além do relato de que o acusado estaria parado em frente a casa da vítima no dia 16/08/2024, durante o depoimento especial, a vítima também relatou que, em outra ocasião, acreditava estar sendo perseguida e sentiu medo, pois viu o carro do acusado passando bem devagar enquanto esperava o transporte escolar da saída do colégio. Esse relato, aliado à gravidade dos fatos narrados nos autos e aos demais elementos constantes do inquérito policial, reforça a necessidade de segregação do acusado para assegurar a integridade física da vítima.

Ademais, o argumento de que o acusado está colaborando com a Justiça, por ter se apresentado espontaneamente à Autoridade Policial, não merece acolhimento. O próprio acusado afirmou que procurou a polícia por temer por sua vida, em razão de as vítimas terem relatado os abusos aos familiares. Lado outro, a relação familiar do acusado com as vítimas pode exercer influência negativa, comprometendo a busca pela verdade real.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, constata-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, o feito está tramitando de forma regular e em prazo razoável, inexistindo mora processual que caracterize constrangimento ilegal ou violação ao princípio da razoável duração do processo.

Analisando os autos, constato que o acusado encontra-se preso preventivamente desde o dia 21 de novembro de 2024 (ID 55024765). A defesa apresentou requerimento de produção de provas em 08 de dezembro de 2024, consistente em: a) Requisição das imagens do circuito externo das câmeras de segurança da declarante Rosângela dos Santos Gonçalves Dutra; b) Requisição das imagens dos circuitos de segurança externos da ACADEMIA ALEGRIA DE VIVER, que fica em frente a residência da declarante Sra. Rosângela; c) Designação da escuta especializada das menores; (ID 56065967). Encaminhados os autos Ministério Público, este requereu, no dia 11 de dezembro, a realização da escuta especializada com as menores (ID 56325421). Os requerimentos foram deferidos por este juízo em 13 de dezembro de 2024 (ID 56487644). No dia 30 de janeiro de 2025, a Autoridade Policial juntou aos autos o termo de declaração da Sra. Rosângela, na qual informou a inexistência das imagens das câmeras de videomonitoramento (ID 62202034).

No despacho, proferido no dia 05 de fevereiro de 2025, este juízo impulsionou o feito, determinando nova intimação da Autoridade Policial para o cumprimento integral das diligências requeridas (ID 62539178). No dia 11 de fevereiro de 2025, a Autoridade Policial representou pela Antecipação de Provas, consistente no depoimento especial das vítimas (ID 62942938). O Ministério Público se manifestou, em 13 de fevereiro de 2025, requerendo a designação de data para realização do depoimento especial das vítimas (ID 63104841). No dia 18 de fevereiro de 2025, a Autoridade Policial juntou o termo de declaração da proprietária da Academia Alegria de Viver, no qual afirma que não possui imagens externas do dia 16/08/2024 (ID 63423162). Atendendo os requisitos exigidos em lei, este juízo determinou vista dos autos ao Ministério Público para que fosse realizado o protocolo da Ação Cautelar de Antecipação de Provas, em ação autônoma, no dia 19/02/2025 (ID 63520249). No dia 21/02/2025, o Ministério Público informou que realizaria o protocolo da ação cautelar de antecipação de provas, porém, antes, requereu a devolução dos autos a Autoridade Policial para a identificação e qualificação da vítima Nicole (ID 63698115), o que foi determinado e realizado no mesmo dia por este juízo (ID 63711748). A Autoridade Policial informou, no dia 06 de março de 2025, a ausência de encaminhamento, pelos familiares da vítima Nicole, de seus documentos e demais informações (ID 64484844). A Ação Cautelar de Antecipação de Provas foi ajuizada pelo Ministério Público no dia 18 de março de 2025 e tramita nos autos nº 5002623-16.2025.8.08.0021. Audiência de depoimento especial realizada no dia 15 de abril de 2025, ocasião em que foi determinada vista dos autos ao Ministério Público (ID 67246984). A denúncia foi oferecida no dia 29 de maio de 2025.

Verifica-se, assim, a regular tramitação do feito, impulsionado de forma contínua pelo juízo, em observância aos princípios do devido processo legal, da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Ressalto que a complexidade do caso justifica a duração processual. A presente ação penal foi instaurada para apurar delito de estupro de vulnerável, que envolve a oitiva de vítimas menores através de depoimento especial, com adoção de formalidades próprias previstas na Lei 13.431/17, especialmente a presença de profissional habilitado e a realização em local próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo para a formação da culpa não deve ser determinado em simples observância dos prazos previstos em lei processual, devendo-se levar em conta as particularidades do caso em concreto, sendo certo que, em casos de maior complexidade, tal prazo pode ser prorrogado, sempre em observância dos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo. (...)

Ressalta-se que o inquérito policial foi concluído e a denúncia já foi oferecida, sanando eventual irregularidade e superando a alegação de excesso de prazo. O caso envolve a apuração de delitos graves, com vítimas distintas, justificando a dilação temporal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de alta complexidade e com diversos envolvidos, o tempo processual maior pode ser razoável. O STJ entende que a denúncia oferecida supera a discussão sobre excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, especialmente em casos que exigem extensa coleta de provas. (...)

Assim, diante da gravidade do crime e da necessidade de preservar a ordem pública, a instrução criminal e a integridade física e psicológica das vítimas e de seus familiares, mantenho a prisão preventiva de Vailton Silva Ribeiro, com base nos elementos justificadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi mantida com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da integridade física e psicológica das vítimas e de seus familiares, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de estupro de vulnerável contra sua sobrinha que, à época dos fatos, contava com 8 (oito) anos de idade.

Ademais, sabe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ.
4. Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
) –

destaquei.

Na hipótese, destaca-se, além dos motivos que ensejaram a decretação original, um relato novo, trazido pela vítima em seu depoimento especial, no qual narrou que, em ocasião diversa, “
acreditava estar sendo perseguida e sentiu medo, pois viu o carro do acusado passando bem devagar enquanto esperava o transporte escolar da saída do colégio
”.

Esse novo elemento, somado à gravidade dos fatos e à relação familiar existente entre o paciente e a vítima, foi considerado pelo Juízo de primeiro grau como um reforço à necessidade de segregação para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, o que afasta, em princípio, a alegação de ausência de risco atual.

Frisa-se, ainda, que embora a defesa sustente que a medida foi mantida com base na gravidade abstrata do delito, fato é que a manutenção da prisão foi feita baseada em um conjunto de circunstâncias concretas, como os indícios de autoria e materialidade reforçados pelo depoimento especial da vítima e, como já mencionado, pelo temor que as condutas do acusado geraram na ofendida.

A gravidade, portanto, foi sopesada a partir do
modus operandi
e de seus desdobramentos fáticos, e não de forma meramente abstrata, conforme autoriza o entendimento deste Tribunal, vejamos:

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM DENEGADA. 1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
. 3. Na presente hipótese, a gravidade concreta da conduta está evidenciada, uma vez que os acusados destemidos, praticaram o crime no âmbito de seu lar, vez que a denunciada Elina é prima da vítima, o que chama atenção a frieza dos acusados. Além disso, é necessário resguardar a integridade física ou psíquica da vítima, portadora de doença mental, com quem Elina mantinha estreito laço afetivo. 4. Condições subjetivas favoráveis a paciente, como ser tecnicamente primária e possuir residência fixa, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 0026902-30.2019.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; J. 27.11.2019) – destaquei.

Acerca do alegado excesso de prazo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, embora o paciente esteja preso há seis meses, o Juízo de primeiro grau apontou, de forma minuciosa e escorreita, a cronologia do feito, demonstrando que o trâmite processual não esteve estagnado, confirmado através das informações prestadas nos autos (ID 14707352).

Com efeito, justificou a dilação temporal na complexidade do caso, que envolve a apuração de crime de estupro de vulnerável, a necessidade de depoimento especial sob o rito da Lei nº 13.431/17, diligências para a localização de outra vítima e, inclusive, o atendimento a requerimentos probatórios formulados pela própria defesa.

Ressalto que na própria exordial desta ação constitucional, após argumentar que “
nenhum ato instrutório relevante foi realizado
”, a impetrante passa a pontuar diversos atos processuais, impulsionados pela autoridade apontada como coatora para devido deslinde instrutório, o que fragiliza a tese da defesa.

Por fim, acerca da fragilidade da confissão do réu, saliento que referida matéria não comporta análise nesta via escorreita, que sequer admite dilação probatória, devendo ser devidamente analisada no curso da ação penal originária.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator pra denegar a ordem.